Tribunal: TJDFT
Processo: 0720074-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. REGULAMENTAÇÃO DA GUARDA E DO REGIME DE CONVIVÊNCIA VIA ACORDO CELEBRADO NO TRANSCURSO DA LIDE. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. CONTROVÉRSIA REMANESCENTE. QUESTÃO RESTRITA À VERBA ALIMENTAR A SER FOMENTADA PELO PAI À FILHA MENOR. ALIMENTOS AFETADOS AO GENITOR. PARÂMETRO. CONTROVÉRSIA. ALIMENTANDA. FILHA MENOR IMPÚBERE. PRESTAÇÃO ALIMENTAR. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. ATUAÇÃO NO MERCADO FORMAL E INFORMAL DE TRABALHO. PROFISSIONAL AUTONÔMO. MASSOTERAPEUTA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. NÃO OCORRÊNCIA. NOVA PROLE. SUBSISTÊNCIA DE FILHO MAIS VELHO. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CONFORMAÇÃO. ALIMENTOS. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, produzidos documentos correlacionados com os fatos controversos após a prolação da sentença, sejam conhecidos e valorados, observado o contraditório, em ponderação com os demais elementos de prova produzidos como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram.
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades da alimentanda e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades da beneficiária como forma de ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar à destinatária da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição de padrão de vida compatível com a condição financeira dos pais.
3. As necessidades de criança em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da filha sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
4. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante por, além de laborar sob vínculo empregatício, atuar como autônomo no mercado informal, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades da destinatária da verba.
5. Conquanto o advento de novo filho agregue ao pai novas obrigações e incremento de despesas, em situação em que no momento do nascimento da alimentanda já subsistia seu irmão mais velho, o fato, aliado à certeza de que não interfere na obrigação de o genitor concorrer para o fomento das despesas da filha que não vive sob seu poder familiar e guarda, enseja simples ponderação na aferição de sua capacidade contributiva, observado, inclusive, o tratamento isonômico que deve ser dispensado à prole, de molde a resultar na apuração do que é passível de fomentar à infante à guisa de prestação alimentar em proporcionalidade ao fomentado ao primogênito.
6. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.